Tribunal: TJES
Processo: 0035401-68.2014.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-04-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0035401-68.2014.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JOSE CARLOS TOMAS DOS SANTOS

APELADO: REI DAS LAJES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME e outros

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

A C Ó R D Ã O

EMENTA
: APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO INDENIZATÓRIA – COMPRA DE CONCRETO – INFILTRAÇÕES OCORRIDAS NA RESIDÊNCIA DO AUTOR – PERÍCIA TÉCNICA REALIZADA – LAUDO CONCLUSIVO – SERVIÇO PRESTADO POR MÃO DE OBRA AUTÔNOMA CONTRATADA PELO AUTOR – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NÃO CARACTERIZADA – RECURSO DESPROVIDO.

1.
De acordo os artigos 186 e 927, do Código Civil, aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito, ficando obrigado a repará-lo.

2.
O acolhimento da pretensão do autor depende da comprovação do agir do réu e da extensão dos danos causados ao demandante, o que, por sua vez, exige detida apreciação da prova produzida ao longo da instrução processual, especialmente a prova técnica, tendo em vista que está em análise o material comprado pelo autor para a construção da lage. No caso concreto, porém, após uma análise detalhada da prova produzida nos autos, deve ser mantida a sentença de improcedência da ação, uma vez que não restou evidenciada a ocorrência de falha na prestação de serviço pela empresa requerida.

3.
Não foi constatada pela perícia técnica qualquer falha a ser imputada às empresas requeridas, ao revés, fica claro que ao contratar mão de obra informal para realizar o serviço sem a supervisão técnica de profissional legalmente habilitado, e sem qualquer tipo de projeto executivo, estrutural ou de impermeabilização, o autor assumiu o risco, motivo pelo qual não há de se cogitar de falha na prestação do serviço caracterizadora de dano indenizável.

4
.
Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
JOSÉ CARLOS TOMAS DOS SANTOS
em face da r. sentença (fls. 300/301) que, nos autos da
“ação de obrigação de fazer c/c indenizatória”
por ele ajuizada em face de
REI DAS LAJES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. ME.
e TOPMIX ENGENHARIA E TECNOLOGIA DE CONCRETO S.A.
, julgou improcedente a pretensão autoral.

Em suas razões recursais aduz o autor, em suma, que comprou o concreto com a informação de que o mesmo teria o impermeabilizante, entretanto, por não ter essa peculiaridade, danos ocorreram na sua residência (fls. 304/315).

Desta forma, pugna pela reforma da sentença, para que seja julgada procedente a demanda com a consequente condenação das empresas requeridas ao pagamento de indenização pelos danos materiais suportados e morais sofridos.

As apeladas apresentaram contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso (ids. 5618832 e 5618833).

É o breve relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória/ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0035401
-
68
.20
14
.8.08.00
35

APELANTE:
JOSÉ CARLOS TOMAS DOS SANTOS

APELADO
S
:
REI DAS LAJES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. ME.
e TOPMIX ENGENHARIA E TECNOLOGIA DE CONCRETO S.A.

RELATOR: DES.
JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Cuidam os autos de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
JOSÉ CARLOS TOMAS DOS SANTOS
em face da r. sentença (fls. 300/301) que, nos autos da
“ação de obrigação de fazer c/c indenizatória”
por ele ajuizada em face de
REI DAS LAJES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. ME.
e TOPMIX ENGENHARIA E TECNOLOGIA DE CONCRETO S.A.
, julgou improcedente a pretensão autoral.

Em suas razões recursais aduz o autor, em suma, que comprou o concreto com a informação de que o mesmo teria o impermeabilizante, entretanto, por não ter essa peculiaridade, danos ocorreram na sua residência (fls. 304/315).

Desta forma, pugna pela reforma da sentença, para que seja julgada procedente a demanda com a consequente condenação das empresas requeridas ao pagamento de indenização pelos danos materiais suportados e morais sofridos.

As apeladas apresentaram contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso (ids. 5618832 e 5618833).

Na inicial o requerente relata que em março de 2010 adquiriu da primeira requerida 100 (cem) m2 de estrutura de laje, no valor de R$ 1.830,00 (um mil e oitocentos e trinta reais) e, no momento da compra, a mesma indicou a segunda requerida para compra de concreto no valor de R$ 975,00 (novecentos e setenta e cinco reais) e a contratação para esta finalizar a obra.

Diz que pagou as requeridas a quantia de R$ 8.000,00 (oito mil reais) referentes a mão de obra do serviço de instalação e armação da laje. Entretanto, em menos de 02 anos após a conclusão da obra, observou que haviam vários vazamentos de água pluvial, em decorrência dos diversos defeitos nos serviços prestados pelas requeridas.

Diante desta situação, o requerente procurou a segunda requerida, a fim de obter alguma solução para o problema e, foi orientado pelo técnico profissional da requerida para comprar e aplicar produtos reparadores, contudo, não surtiu o menor efeito.

Assim, ajuizou a presente demanda requerendo a condenação das rés na obrigação de repararem os danos da laje instalada no imóvel, bem como, os danos causados no imóvel, e a condenação de ambas ao pagamento de indenização por danos morais.

Após regular trâmite da ação, inclusive com a realização de prova pericial, o d. Juízo
a quo
julgou improcedente a demanda sob o principal fundamento de que
“não restou claro a responsabilidade da primeira requerida quanto aos danos existentes na laje e em virtude dela, ora pedidos da inicial, ao passo que nos autos há somente a confirmação da compra dos materiais na empresa requerida, não tendo documentos que corroborem que a laje foi executada pela requerida, sendo o pedido autoral, a reparação dos danos provenientes da execução da laje.”

Já adianto que a manutenção da r. sentença é medida que se impõe.

Inicialmente, mantenho a gratuidade de justiça concedida pelo d. Juízo
a quo
visto que o autor comprovou sua situação de vulnerabilidade econômica (ids. 6270459 e 6270460).

Seguindo, verifico que o apelante não se insurgiu em relação à ilegitimidade reconhecida pelo MMº. magistrado singular da empresa
TOPMIX ENGENHARIA E TECNOLOGIA DE CONCRETO S.A.
, devendo, portanto, ser mantida.

Em relação ao mérito propriamente dito, de acordo os artigos 186 e 927, do Código Civil, aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito, ficando obrigado a repará-lo, nos seguintes termos:

Art. 186.
Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.

(...)

Art. 927.
Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo.

Diante disso, o acolhimento da pretensão do autor depende da comprovação do agir do réu e da extensão dos danos causados ao demandante, o que, por sua vez, exige detida apreciação da prova produzida ao longo da instrução processual, especialmente a prova técnica, tendo em vista que está em análise o material comprado pelo autor para a construção da lage.

No caso concreto, porém, após uma análise detalhada da prova produzida nos autos, tenho que deve ser mantida a sentença de improcedência da ação, uma vez que não restou evidenciada a ocorrência de falha na prestação de serviço pela empresa requerida.

Por ser questão de ordem técnica, a prova pericial produzidas nos autos é de relevante importância, de forma que trago alguns excertos do que foi concluído pelo Il. Perito:

“(...) Desta forma, conforme afirmado pelas partes presentes, constatou-se que o autor efetuou a negociação comercial diretamente com a primeira requerida Rei das Lajes, que forneceu estrutura para laje pré-moldada, fornecendo também concreto usinado simples, adquirido através da segunda requerida Topmix.

Destaca-se ainda que,
o concreto fornecido para a execução da laje do autor, não possui propriedades impermeabilizantes, e nem foi adquirido como tal, tornando o mesmo suscetível a ocorrência de infiltrações através da extensão do elemento
. (grifo nosso)

(...)
Segundo afirmado pelo autor, a construção foi edificada por mão-de-obra informal (pedreiro autônomo), sem a supervisão técnica de profissional legalmente habilitado (engenheiro ou arquiteto), e sem nenhum tipo de projeto para sua execução
.” (fl. 189) (grifo nosso)

“(...) Diante das informações obtidas pela perícia, através das declarações emitidas pelos presentes, e da análise dos documentos acostados,
esta equipe constatou que a construção foi feita por mão-de-obra informal (pedreiro aut
ô
nomo), sem a supervisão técnica de profissional legalmente habilitado, e sem qualquer tipo de projeto executivo, estrutural ou de impermeabilização
. (grifo nosso)

Foi constatado que
as requeridas forneceram apenas os materiais para a construção do objeto, não havendo nenhuma responsabilidade pela execução dos mesmos, destacando se que o tipo de concreto adquirido pelo Autor e fornecido pelas Requeridas para a execução da laje do autor, é do tipo simples, não possuindo propriedades impermeabilizantes, tornando o mesmo suscetível a ocorrência de infiltrações através da extensão da laje
. (grifo nosso)

Através da vistoria pericial direta no imóvel do autor, constatou-se também que
a laje objeto desta prova não possui cobertura para proteção, dispondo apenas de um cobrimento impermeabilizante moldado in foco (manta liquida) extremamente deteriorado, apresentando falhas em vários pontos de sua extensão
. (grifo nosso)

Por fim, foi evidenciado que existem falhas na execução da laje, instalada no local por pedreiro contratado pelo Autor, existindo em decorrência disso uma série de irregularidades em sua superfície como: áreas desniveladas, ausência de caimento e drenagem inadequada, ocasionando a ocorrência de poças de água da chuva, que penetram através das falhas existentes na impermeabilização, proporcionando a incidência de vazamentos e infiltrações.” (fl. 193)

Como visto, não foi constatada pela perícia técnica qualquer falha a ser imputada às empresas requeridas, ao revés, fica claro que ao contratar mão de obra informal para realizar o serviço sem a supervisão técnica de profissional legalmente habilitado, e sem qualquer tipo de projeto executivo, estrutural ou de impermeabilização, o autor assumiu o risco, motivo pelo qual não há de se cogitar de falha na prestação do serviço caracterizadora de dano indenizável.

Destarte, ponderando todas as peculiaridades do caso concreto, e, em especial, a força da prova técnica diante da presunção “hominis”, mantém-se o decreto de improcedência dos pedidos iniciais por não ter o autor se desincumbido de comprovar satisfatoriamente os fatos constitutivos do seu apregoado direito.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso para, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO
.

Majoro os honorários advocatícios sucumbenciais para 12% (doze por cento) sobre o valor da causa, mantendo a exigibilidade suspensa em razão da gratuidade concedida ao autor, ora apelante.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto exarado pelo douto relator.

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão Virtual - de 15.04.2024 a 19.04.2024:

Acompanho o voto do E. Desembargador Relator.